Tribunal: TJDFT
Processo: 0710384-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que desproveu seu apelo.
2.O embargante afirma que a decisão não observou que a sua conduta se enquadra no princípio da insignificância, razão pela qual pede a absolvição por atipicidade da conduta. Insiste na necessidade de perícia para a comprovação da materialidade do crime. Alega que a condenação nos autos no 0715672-94.2021.8.07.0003 não configura reincidência. Por último, questiona a proporcionalidade da pena de multa aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se o acórdão incorreu em omissão no tocante ao princípio da insignificância, a prova pericial, a reincidência e a proporcionalidade na aplicação da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 83, Lei 9.099/95), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. O item 6 do acórdão se manifestou expressamente sobre a desnecessidade da prova pericial. Dessa forma, não há qualquer omissão, mas mero inconformismo do embargante que pretende rediscutir a matéria e impor o entendimento que lhe satisfaça.
6. No mais, verifica-se que as demais teses ora alegadas pelo réu embargante não foram levantadas na apelação interposta, evidenciando inovação recursal, o que é vedado. Neste mesmo sentido: Acórdão 1618295, e Acórdão 1844142.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do § 5o do art. 82 da Lei 9.099/95.
__________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1618295, 07253096920218070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1844142, 0715301-15.2021.8.07.0009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.